Tribunal: TJBA
Processo: 0500081-75.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500081-75.2016.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO NILSON DANTAS

Advogado(s)
:
ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA SEM MANIFESTAÇÃO SOBRE A NULIDADE ARGUIDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 183, §1º DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA.

SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0500081-75.2016.8.05.0078,
de Irará, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e Apelado
JOÃO NILSON DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar de nulidade processual, anulando a sentença, e determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.